Tribunal: CARF
Processo: 15504.007608/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.007608/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.180 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
J. B. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SELIC.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - INCRA.
SÚMULA STJ No 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-
Lei no 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis nos. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS - SESC,
SENAC E SEBRAE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO. PARADIGMA: STJ REsp no 1255433/SE.
É legítima a exigência de contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE em se
tratando de empresas prestadoras de serviços.
As empresas prestadoras de serviço, por integrarem o plano da Confederação
Nacional do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, estão obrigadas a
recolher tais contribuições.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
TERCEIROS.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal STF já se pronunciou sobre a constitucionalidade
da cobrança do salário-educação no Enunciado da Súmula 732 do STF.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A Taxa SELIC é aplicável à correção de créditos de natureza tributária,
conforme previsão da Súmula no 4 do CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.007608/2008-27
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007608/2008-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo às contribuições previdenciárias, referentes ao período de 02/2003 a 13/2005,
consolidado em 14/11/2006, que, de acordo com o Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito de fls.41, teve como fato gerador a remuneração dos segurados a seu
serviço e administradores, apurada com base nas folhas de pagamento e Guias de
Recolhimento.do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, correspondentes as
contribuições patronais da previdência social (empresa e RAT) e de Outras Entidades (SESC,
SENAC, SEBRAE, Salário-de-Educação, INCRA).
A decisão recorrida foi assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA E DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO.
Incide contribuição sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e
contribuintes individuais, nos termos da legislação, para a Seguridade Social e outras
Entidades e Fundos (Terceiros).
O lançamento fiscal é um procedimento legal a que a autoridade tributária está
vinculada, logo,
não compete à fiscalização questionar a lei, mas zelar pelo. ,seu cumprimento. A
ilegalidade /inconstitucionalidade de lei não se discute na esfera administrativa.
Apresentando Recurso, em que se sustenta, em síntese:
(i) as contribuições para efeito de custeio dos encargos do SENAC e do SESC, têm como
sujeitos passivos os estabelecimentos comerciais e as empresas de atividades mistas
que exploram acessória ou concomitantemente ramo econômico peculiar aos
estabelecimentos comerciais, não podendo ser imputadas à Recorrente, empresa que
se dedica à prestação de serviços;
(ii) inexigência das contribuições recolhidas ao SEBRAE, por possuírem caráter de
acessoriedade em relação às contribuições ao SESC e SENAC e, uma vez indevida a
contribuição principal, deve ser declarada a inexigibilidade da contribuição
acessória. Assim, trata-se o SEBRAE de adicional ao conjunto das aliquotas
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007608/2008-27

correspondentes às contribuições para as instituições referidas no decreto-lei n.°
2.316/86;
(iii)
ser indevida a contribuição para o INCRA, conforme posicionamento da doutrina e da
jurisprudência em desfavor da exigência da exação das empresas urbanas e
impossibilidade da contribuição ao INCRA como contribuição para a Seguridade
Social, defendendo sua inconstitucionalidade;
(iv) irregularidades na instituição do salário-educação;
(v) que os juros calculados sob a taxa SELIC são manifestamente inconstitucionais e ilegais,
razão pela qual devem ser extirpados do valor cobrado, para serem recalculados nos
moldes do artigo 161 §1o do CTN.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, suscitas ao longo do
recurso, em especial relacionadas à contribuição ao INCRA, salário educação e à SELIC, com
fundamento na Súmula CARF no 02.
Quanto as contribuições devidas a terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA), importante ressaltar, inicialmente, a aplicabilidade do art. 94 da Lei n° 8.212/91, que
autoriza à Previdência Social arrecadar e fiscalizar contribuições devidas a terceiros, desde que
provenham de empresa, segurado, aposentado ou pensionista vinculado ao INSS.
Ora, as contribuições sociais, objeto do lançamento em exame, são pertinentes às
remunerações pagas aos empregados da Recorrente, segurados obrigatórios da Previdência
Social. Não é necessário que referidos tributos se destinem a financiar a própria Seguridade
Social, dado que o questionado comando especificamente se refere a contribuições sociais
devidas a terceiros.
Especificamente em relação às contribuições destinadas aos SESC e SENAC,
discute-se a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços, caso da Recorrente, serem
compelidas a contribuir para as entidades SESC e SENAC.
A matéria já foi objeto de apreciação nos âmbitos administrativo e judicial. O
STJ, no REsp, n,° 431,374/SC, assentou integrarem referidas empresas o plano da Confederação
Nacional do Comércio, sendo, por conseqüência, mercantis, razão pela qual estão obrigadas a
recolher as contribuições para o SESC/SENAC. Na esteira deste entendimento, foi, então,
editado o Parecer CJ/MPAS n.° 2.911, de 29 de novembro de 2002, anuindo com a cobrança de
referidas exações das empresas prestadoras de serviço.
Pelo fato de a Recorrente ser uma empresa prestadora de serviços, como alega,
são devidas as contribuições para o SESC e o SENAC (vinculados ao comércio), conforme já
decidido pelo STJ, de acordo com a Súmula no 499, abaixo transcrita:
Súmula 499 - As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao
Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Em relação às contribuições sociais para o SEBRAE, a contribuição em tela é
exigida independentemente do fato de se tratar ou não o contribuinte de micro ou pequena
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007608/2008-27

empresa, dado que a lei que a institui não faz qualquer ressalva neste sentido. Ademais, com a
referida contribuição objetiva o legislador atender à execução da política de apoio às micro e
pequenas empresas e, em conseqüência, a um fim social maior, qual seja a sustentabilidade
destes empreendimentos que, seguramente, são geradores de grande número de empregos.
Por ter natureza de contribuição social de intervenção no domínio econômico,
dispensa seja o contribuinte diretamente beneficiado. (Precedente: STF ao julgar o Recurso
Extraordinário 396.266).
Em relação às contribuições sociais para o INCRA, destaque-se que são
instituídas pela Lei Complementar no 11/71 e alterações posteriores. Destinam-se, em essência, a
cobrir gastos com a reforma agrária, a colonização e o desenvolvimento rural, a que todas as
empresas são chamadas a custear por uma questão de solidariedade social.
Referida contribuição ao INCRA, assim como a destinada ao SEBRAE, é de
intervenção no domínio econômico (CIDE). Neste sentido, o STJ pacificou o entendimento de
que a contribuição ao INCRA, justamente por se caracterizar como de intervenção no domínio
econômico, pode ser destinada a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual
não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade).
Deste modo, entendeu ser possível a cobrança da contribuição ao INCRA de empresas urbanas.
Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido no REsp 864378/CE:
TRIBUTÁRIO CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. LEI 2.613/55 (ART. 6o,
§ 4o). DL 1.146/70. LC 11/71. NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. CIDE. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS
8.212/91 E 8.213/91. COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS: POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a tese da
extinção da contribuição para o INCRA. Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria
relativa à contribuição destinada ao INCRA.
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação
dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários.
4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007608/2008-27

classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que:
h.1) esse entendimento (de que a contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social)
seria incongruente com o princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao
se admitir que essas atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais
assentados com exclusão de todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre
as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as
fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Portanto, não há necessidade de haver uma referibilidade direta, como pretende a
Recorrente, pois o fato dela se enquadrar no conceito de empresa para fins previdenciários já
possibilita a cobrança da contribuição destinada ao INCRA.
Quanto ao salário-contribuição, a questão posta se refere a exigibilidade ou não da
contribuição do salário-educação para as empresas prestadoras de serviço, como posta pela
recorrente.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade da
cobrança do salário-educação no Enunciado da Súmula 732 do STF: É constitucional a cobrança
da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal
de 1988, e no regime da Lei n"9.424/96.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.180 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.007608/2008-27

Por fim, a Recorrente alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC. No
entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos tributários, são devidos os
juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital